Tribunal: TJMT
Processo: 1037151-60.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037151-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDITE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 362.391.511-49 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contratos de empréstimos consignados, restituição de valores e indenização por danos morais. A recorrente, idosa e aposentada, alega que foi induzida a contratar empréstimos sob falsas premissas e sem a devida informação sobre a natureza dos contratos, que, na realidade, consistiam em refinanciamento de dívidas preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve consentimento válido da recorrente para os contratos de refinanciamento de dívidas; (ii) estabelecer se a ausência de informação clara e adequada caracteriza prática abusiva e impõe a nulidade dos contratos; (iii) definir se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os serviços contratados, nos termos do art. 6º, III. A ausência de esclarecimento sobre a real natureza dos contratos viola esse direito, configurando prática abusiva.

4.

A instituição financeira não comprovou que a recorrente foi devidamente informada de que os contratos firmados correspondiam a refinanciamento de dívidas preexistentes, nem demonstrou qualquer benefício econômico resultante da operação, como a redução de encargos financeiros.

5.

A renovação de empréstimos consignados sem o consentimento expresso e informado ao consumidor constitui exigência de vantagem manifestamente excessiva e prática abusiva, vedada pelo art. 39, V e VI, do CDC.

6.

A inexistência de autorização consciente do consumidor impõe a nulidade dos contratos firmados em 17/04/2020, restabelecendo-se as condições dos contratos originais.

7.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida impõe a restituição em dobro dos valores descontados, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios desde a citação.

8.

O comprometimento indevido da renda de aposentadoria da recorrente, sem sua anuência válida, caracteriza dano moral, justificando indenização de R$ 5.000,00, corrigidos pelo IPCA desde a decisão e acrescidos de juros moratórios desde a citação.

9.

A recorrente deve restituir os valores efetivamente depositados em sua conta em decorrência dos contratos firmados, no montante de R$ 2.389,57, corrigidos pelo IPCA desde o depósito. Autorizada a compensação desse montante com o valor da restituição a ser restituído.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037151-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Edite Pereira dos Santos

Recorrido(s):

Itaú

Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Relata a autora que é idosa e aposentada e que foi abordada pelo requerido para contratar um empréstimo consignado sem juros, exclusivo do INSS, sob a promessa de que o valor seria depositado integralmente em sua conta e que as parcelas seriam fixas, sem acréscimo de juros. Afirma que, sem muitas instruções e confiando na proposta apresentada, aceitou a contratação, mas posteriormente, ao consultar seu extrato de empréstimos consignados com a ajuda de um familiar, verificou divergências entre as informações prestadas pelo banco e os contratos efetivamente firmados. Constatou que, na mesma data (17/04/2020), foram realizados quatro empréstimos distintos.

Alega que não reconhece a contratação dos quatro contratos, sustenta que lhe foi informado um prazo de 36 parcelas, mas os documentos firmados apresentam prazo excessivamente superior ao que lhe foi informado no momento da contratação. Afirma que foi deliberadamente enganada, pois jamais contratou tais produtos e sequer conhecia as cláusulas inseridas, tendo assinado sem compreender plenamente o que estava pactuando. Diante dos fatos, pretende a nulidade dos contratos firmados, a restituição em dobro dos valores e indenização pelos danos morais.

A reclamada, por sua vez, argumenta que os contratos foram validamente firmados, não havendo qualquer nulidade.

Pois bem. A recorrente firmou, em 17/04/2020, quatro contratos de empréstimo consignado junto ao reclamado, com as seguintes condições:

Contrato nº 610960367
– Valor contratado de
R$ 3.639,43
, com
84 parcelas de R$ 84,54
, mas apenas
R$ 625,72
foram liberados.

Contrato nº 611560205
– Valor contratado de
R$ 2.281,63
, com
84 parcelas de R$ 53,00
, sendo liberados
R$ 534,43
.

Contrato nº 614360217
– Valor contratado de
R$ 3.659,23
, com
84 parcelas de R$ 85,00
, e liberação de
R$ 864,63
.

Contrato nº 616760485
– Valor contratado de
R$ 2.604,50
, com
84 parcelas de R$ 60,50
, sendo liberados apenas
R$ 365,21
.

Ocorre que a autora não contratou novos empréstimos, mas sim refinanciamentos de dívidas preexistentes. Ou seja, os valores foram utilizados para quitar contratos anteriores, sem que houvesse prova de sua ciência e consentimento válido sobre essas operações. Além disso, não foram apresentados pela instituição financeira os contratos originais que foram refinanciados, tampouco extratos demonstrando o saldo devedor antes da renovação.

De acordo com as provas produzidas, os contratos refinanciados são:

a)

Contrato 610960367 refinanciou o contrato 595366788
(valor de R$ 3.013,71).

b)

Contrato 611560205 refinanciou o contrato 582284279
(valor de R$ 1.747,20).

c)

Contrato 614360217 refinanciou o contrato 587880117
(valor de R$ 2.794,60).

d)

Contrato 616760485 refinanciou o contrato 599466880
(valor de R$ 2.239,29).

O banco não comprovou que esclareceu à recorrente sobre o fato de que os novos contratos eram refinanciamentos de dívidas preexistentes.

Também não há qualquer demonstração de que essas operações tenham trazido benefício econômico, como a redução do valor das parcelas ou das taxas de juros.

Cumpre salientar que, conforme expressamente determinado nos autos,
o feito chegou a ser retirado de pauta para possibilitar ao Banco Recorrido a juntada dos contratos originais que deram ensejo aos refinanciamentos discutidos – Cédulas de Créditos Bancários nºs 582284279, 587880117, 595366788 e 599466880 –, bem como dos respectivos demonstrativos de evolução da dívida até 02/04/2020
. Todavia,
a instituição financeira limitou-se a apresentar meros extratos de pagamento

dos novos contratos
, deixando de cumprir a determinação judicial quanto à exibição dos documentos essenciais à apuração da validade e da vantajosidade da renegociação.

Tal omissão reforça a fragilidade da tese defensiva, impedindo a verificação da regularidade das contratações anteriores e, por conseguinte, comprometendo a higidez dos refinanciamentos posteriores.

O art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente no que diz respeito a suas características, qualidade, quantidade, composição, preço e riscos.

Além disso, o art. 39, V e VI, do CDC, assim determina:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

(...)”

No caso em análise, a prática adotada pela instituição financeira coloca a consumidora em desvantagem excessiva, pois os novos contratos em tese aumentaram sua dívida sem qualquer vantagem objetiva e comprometeram grande parte da sua aposentadoria, reduzindo sua capacidade financeira para custear suas despesas básicas.

Além disso, não há nenhuma prova de que a autora, idosa, foi cientificada de que se tratava de refinanciamentos de contratos anteriores, em que as parcelas seriam majoradas
. Não há qualquer menção sobre quais vantagens a autora teria ao realizar estes refinanciamentos.

Renovar empréstimos consignados sem autorização dos consumidores, em si, é prática abusiva, a qual mostra-se ainda mais grave pela circunstância de que, ao final, em vez de beneficiá-los, apenas lhes acarreta prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANUÊNCIA CONSCIENTE DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO - ABUSIVIDADE - DESCONTOS INDEVIDOS - MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - REPETIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃ
O - VALOR - MAJORAÇÃO.
Negada a existência de consentimento e requerimento para refinanciamento de empréstimo cabe ao réu demonstrar a regularidade da contratação. A renovação de empréstimos sem o devido esclarecimento e a autorização consciente do consumidor viola os princípios da autonomia da vontade, da informação, lealdade e boa-fé.
O modo deliberado com que o dever de clareza e informação é descumprido pela instituição financeira caracteriza a má-fé necessária à condenação à restituição em dobro do indébito. Os descontos de valores indevidos decorrentes de produto financeiro comercializado sem clareza caracterizam danos morais indenizáveis, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos do consumidor. A indenização por danos morais, fixada no juízo a quo, deve ser majorada quando não quantificada segundo as diretrizes do caso concreto e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000190558320002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

Isso posto, por serem os refinanciamentos realizados unilateralmente pelo réu, que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que a autora tenha efetivamente manifestado vontade de autorizar essas operações, é procedente o pedido inicial de declaração de nulidade.

Pede a autora também que o réu seja condenado ao pagamento da quantia referente à restituição do indébito, em dobro.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Logo, comprovado que os refinanciamentos foram indevidos, os valores descontados devem ser devolvidos, em dobro.

A autora, por sua vez, deve proceder à devolução da importância de R$ 2.389,57 comprovadamente disponibilizados em sua conta bancária como consequência das contratações inexistentes. Tais valores devem ser atualizados pelo IPCA a partir do depósito, para que não haja enriquecimento sem causa de qualquer das partes, e dada a necessidade de que elas retornem ao
status quo ante
, preservando-se o valor da moeda. Assim, desde logo também fica autorizada a compensação desse montante com o valor decorrente do ressarcimento ora determinado, forte no art.
368
do
CC
.

In casu
, evidencia-se a ocorrência de dano moral, na medida em que o réu, ao comprometer a renda da autora, pôs em risco sua própria subsistência, notadamente tendo em vista que, além de reduzido valor o benefício previdenciário decorrente do INSS, trata-se de verba de natureza alimentar.

O
quantum
indenizatório deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, importante destacar que, diante da ausência de juntada dos contratos supostamente refinanciados, tampouco de qualquer documento que demonstre sua existência válida e eficaz, e considerando que sequer foram minimamente descritos na contestação, impõe-se reconhecer a inexistência jurídica dessas avenças.

Assim, não há que se falar em retorno às condições pretéritas, sendo suficiente a devolução, pela autora, dos valores que lhe foram efetivamente disponibilizados, mediante compensação com os valores indevidamente descontados, conforme já determinado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

1)

Determinar o cancelamento dos contratos firmados em 17/04/2020, sendo eles: Contrato nº 614360217; 610960367; 611560205 e 616760485;

2)

Condenar a ré à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da autora, atualizados monetariamente pelo IPCA a partir de cada desconto, e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, conforme a Selic, nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406 do Código Civil.

3)

Determinar que a autora devolva o valor de R$ 2.389,57 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), corrigido pelo IPCA a partir do depósito, referente aos valores creditados em sua conta bancária, podendo ser efetuada a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil.

4)

Condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente a partir desta data pelo IPCA e acrescidos de juros a partir da citação, conforme a Selic.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025